Tribunal: TJDFT
Processo: 0010945-43.2015.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO.1 – Execução de título extrajudicial. Suspensão. Diante da ausência de bens penhoráveis do executado, suspende-se o cumprimento de sentença pelo prazo de 01 ano, findo o qual tem início o curso do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC/2015, redação original, vigente à época do ato).2 – Prescrição intercorrente. Transcurso do prazo. Na execução de título extrajudicial decorrente de pretensão para haver o pagamento de título de crédito, como é o caso da cédula de crédito bancário, observa-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, a contar do vencimento, como previsto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, deve ser extinta a execução de título extrajudicial (art. 924, V, CPC).3 – Apelação conhecida e desprovida.

f